Tribunal: TJDFT
Processo: 0711658-12.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. CONTRATO SEM NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se declara a nulidade da sentença que, por erro material, transcreve números de “id.” diversos dos da relação processual, porém, traz fundamentação e o dispositivo condizentes ao caso em tela. Ademais, o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso” (CPC, art. 1.008), afastando a nulidade da sentença por mero erro material que em nada resultou prejuízo.
2. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ).
3. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão.
4. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Para extinguir a demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC.
6 . Apelação conhecida e não provida.